Tribunal: TJMT
Processo: 0004366-43.2019.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004366-43.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOAO PAULO DE LIMA FRACASSO - CPF: 016.084.151-80 (APELANTE), FABIO GALVAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 562.960.021-49 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004366-43.2019.8.11.0064

APELANTE: JOAO PAULO DE LIMA FRACASSO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] E MAJORADO [PELO REPOUSO NOTURNO] – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO CONTIDA NO ART. 155, §1o, DO CÓDIGO PENAL – FURTO PRATICADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA – IRRELEVÂNCIA – CRIME COMETIDO DURANTE A MADRUGADA – PERÍODO COM MAIOR VULNERABILIDADE – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO ANTE A PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E DA REINCIDÊNCIA DO AGENTE– PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Para a aplicação da causa de aumento atinente ao repouso noturno, basta que o agente pratique o furto no período noturno, aproveitando-se da pouca luminosidade, menor movimentação de transeuntes, além da facilidade na fuga e ocultação da
res furtiva
, sendo irrelevante que o estabelecimento comercial seja monitorado por sistema de vigilância.

A reincidência do agente e a negativação de vetorial do art. 59 do CP autorizam o regime prisional mais gravoso.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004366-43.2019.8.11.0064

APELANTE: JOAO PAULO DE LIMA FRACASSO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOAO PAULO DE LIMA FRACASSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (Código 691701), que o condenou pela prática do crime de furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo] e majorado [pelo repouso noturno], à pena de 3 (três) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto – art. 155, § 1o e § 4o, I , do Código Penal.

Em síntese, o apelante requer: 1) a exclusão da causa de aumento atinente ao repouso noturno, sob a assertiva de que
“o estabelecimento comercial estava equipado com mecanismo de vigilância e segurança 24 horas”
; 2) a fixação do regime aberto, alegando que, embora seja reincidente, as circunstâncias judiciais
“foram consideradas preponderantemente favoráveis”
.

Prequestiona os arts. 5 o, XVLI, e 93, IX, da CF, os arts. 33 e 59 do CP, a Súmula 440 do STJ e as Súmulas 718 e 719 do STF.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
No dia 12 de abril de 2019, por volta das 03h30, durante o repouso noturno, no recinto comercial "Casa do Construtor", localizado na Avenida Ponce de Arruda, n. 2092, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado JOÃO PAULO DE LIMA FRACASSO, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo e escalada, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) roçadeira, avaliada em R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 01 (um) cortador de grama, avaliado em R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais) e 01 (um) aspirador de pó, marca TWRS, avaliado em R$ 2.325,00 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais), conforme auto de avaliação indireta de fl. 31, em prejuízo da referida empresa de propriedade da vítima Fábio Galvão Pereira dos Santos
.

Colhe-se do incluso inquérito policial que, na data e horário do fato acima delineado, o denunciado, imbuído de animus furandi, aproveitando-se da pouca vigilância decorrente do repouso noturno, se dirigiu até o recinto comercial, onde após arrombar o cadeado de acesso a um dos containers do local, subtraiu os objetos de valores descritos acima e em seguida empreendeu fuga.

Infere-se que no momento em que o acusado adentrou ao pátio do estabelecimento, o sistema de monitoramento disparou e então, a empresa de vigilância do local acionou os policiais militares, os quais de imediato realizaram a apreensão das res furtivas em uma casa abandonada vizinha ao local, e a prisão do acusado, o qual encontrava-se em cima do telhado da residência.”

O juiz da causa identificou a responsabilidade criminal do apelante, bem como estabeleceu o regime semiaberto, nos seguintes termos:

“No caso em julgamento, os autos revelam que a conduta do réu se amolda com perfeição ao tipo penal. A materialidade do crime de furto encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/07, termo de exibição e apreensão de fl. 10, mídia de fl. 31, auto de avaliação indireta de fl. 34 e laudo pericial de fls. 47/51, além da prova colhida durante a instrução processual.

Por seu turno, a autoria delitiva em desfavor do réu também emerge de forma vigorosa e indene de dúvidas. Nesse sentido, vejamos as provas angariadas durante a instrução processual.

O réu João Paulo de Lima Fracasso ao prestar o seu interrogatório em Juízo, confessou a prática delitiva, declarando em síntese que, na data dos fatos, realmente praticou o furto ora em apuração, em razão de ser usuário de drogas. Disse ainda que arrombou um cadeado, mas não pulou o muro, pois entrou por onde ele estava caído. Por fim, asseverou que pegou alguns objetos e levou para a casa ao lado, onde foi preso.

Corroborando com a confissão do réu, temos o depoimento prestado pela vítima Fábio Galvão Pereira dos Santos, que ao ser ouvido em Juízo, ratificou o depoimento prestado perante a Autoridade Policial (fl. 14), acrescentando que o réu realmente arrombou o local e retirou alguns objetos, levando até a residência vizinha, que estava abandonada.

Temos ainda o depoimento prestado pela testemunha Douglas Mendonça Frigo, que apesar de não ter sido ouvido em Juízo, ao prestar o depoimento perante a Autoridade Policial (fl. 30), declarou que: [...].

Por fim, temos também o depoimento da testemunha Wanderley Podadeiro, policial militar, que apesar de não ter sido ouvido em Juízo, ao prestar o depoimento perante a Autoridade Policial (fl. 08), declarou que: [...].

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu, na prática do delito de furto, tendo em vista o teor dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, aliado ao contido na mídia de fl. 31 e na própria confissão do réu, não havendo o que se falar em absolvição, e sequer em reconhecimento da tentativa, pois o réu foi abordado já em outro local e na posse da res furtiva.

Ademais, no que tange à qualificadora do rompimento de obstáculo, entendo que ela deve permanecer, pois conforme restou devidamente demonstrado nos autos pelo teor dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, bem como, em especial pelo laudo pericial de fls. 47/51 e pela própria confissão do réu, que afirmou em Juízo que para ter acesso ao interior do contêiner do estabelecimento da vítima, acabou quebrando o cadeado, portanto, todo o conjunto probatório aponta para o rompimento de obstáculo. [...].

Por fim,
entendo que ao caso deve ser aplicada a causa de aumento de pena descrita no § 1o, do art. 155, do Código Penal, ou seja, o furto noturno, tendo em vista que o delito ora em apuração, foi praticado durante o repouso noturno, conforme denota-se das provas contidas nos autos, em especial pela mídia de fl. 31, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas auscultadas, bem como, pela própria confissão do réu, sendo que a jurisprudência pacificou entendimento acerca da possibilidade de reconhecimento da citada causa de aumento de pena, no furto qualificado, inclusive em delitos praticados em estabelecimento comercial, com sistema de monitoramento
. [...].

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma e considerando parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os maus antecedentes
, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão. [...]. No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea,
bem como, a agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva
oriunda da ação penal de autos no 2003/72, que tramitou na Comarca de Guiratinga/MT, conforme se denota dos extratos processuais em anexo, que atualmente está juntada aos autos da execução penal de código 316816, em trâmite nesta Comarca. [...]
fixo o regime inicial semiaberto ao cumprimento da reprimenda, diante do reconhecimento da reincidência
.”

No que concerne à causa de aumento relativa ao repouso noturno, o conjunto probatório – formado pela confissão do réu e pelas declarações do proprietário da empresa [Fábio Galvão Pereira dos Santos] e das testemunhas Douglas Mendonça Frigo [vigia] e Wanderley Podadeiro [policial militar], assim como pelo vídeo da monitoração do local – demonstra que o delito foi praticado
por volta das 3h30min
da madrugada, em desfavor do estabelecimento comercial denominado “Casa do Construtor”.

Para a aplicação da referida majorante, basta que o agente pratique o furto no período noturno, aproveitando-se da pouca luminosidade, menor movimentação de transeuntes, além da facilidade na fuga e ocultação da
res furtiva
,
sendo irrelevante que o estabelecimento comercial seja monitorado por sistema de vigilância
.

Nesse sentido são os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, para aplicação da majorante do § 1o do art. 155 do Código Penal, basta que o furto seja praticado durante o repouso noturno,
ainda que o local dos fatos seja estabelecimento comercial
ou residência desabitada, tendo em vista que a lei não faz referência ao local do crime.Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1851700/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 28/09/2020)

“Deve ser mantida a majorante prevista no § 1o do art. 155, do Código Penal, se tanto o réu como as testemunhas
confirmaram que a subtração da res furtiva ocorreu durante a madrugada
; sendo que a causa de aumento referente se baseia no fato de o período noturno tornar a vigilância menos eficiente e o patrimônio mais vulnerável,
mostrando-se indiferente se o local é estabelecimento comercial ou órgão público com vigia no local
.”
(TJMT, N.U 0007005-64.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 15/03/2019)

Logo, apresenta-se impertinente o pedido de afastamento da causa de aumento do repouso noturno.

Noutra quadra, a pena imposta não é o único critério que deve ser observado na imposição do regime prisional. As circunstâncias judiciais desfavoráveis e as agravantes devem ser consideradas, conforme prevê o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

Nesse aspecto, a presença de uma circunstância judicial negativada [“antecedentes”], somada à reincidência do apelante, justificam a imposição do regime prisional mais gravoso, que, no caso, foi o semiaberto.

Aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“
Ante os maus antecedentes e a reincidência do sentenciado, deve ser mantido o regime inicial semiaberto (art. 33, §§ 2o, “c”, e 3o),
bem como não inconcebível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no artigo 44 do Código Penal.”
(N.U 0002099-10.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 03/07/2020)

“Não há falar em modificação do regime prisional do semiaberto para o aberto ao réu que ostenta a condição de reincidente e circunstâncias judicias do art. 59 do CP parcialmente desfavoráveis.”
(N.U 0010188-13.2019.8.11.0064, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 11/12/2020)

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o recurso, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021